Tribunal: TJDFT
Processo: 0729957-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. DECISÃO NÃO PUBLICADA. INTIMAÇÃO POSTERIOR. ART. 9, § 1o. DA LEI 11.419/06. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A sistemática das nulidades estabelecida no Código de Processo Civil determina que as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, desde que a nulidade dos atos seja alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
2. Na hipótese, ainda que não tenha havido intimação específica da decisão que indeferiu a multa, houve intimação de ato posterior, tendo o agravante manifestado ciência inequívoca do conteúdo da decisão não publicada, ao requerer a reabertura do prazo recursal.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, “havendo intimação formal, a possibilidade de acesso do advogado implica sua ciência pessoal presumida de todo o conteúdo do processo” (REsp 1.739.201/AM, Quarta Turma, DJe 10/12/2018).
4. Assim, resta prejudicada a análise do pedido de aplicação da multa prevista no art. 475-J do CPC/73 ao presente cumprimento de sentença, uma vez que a matéria se encontra preclusa.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.